Tribunal: TJDFT
Processo: 0745043-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PESQUISAS DE ATIVOS DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA. INFOSEG. POSSIBILIDADE.
1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras.
2. É possível a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG, para verificar eventual vínculo empregatício da parte devedora, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.
3. Agravo de instrumento provido.